Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-74.2017.8.26.0319
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Funcionalismo – procedimento administrativo disciplinar – penalidade de demissão – reintegração no cargo, compensação de danos extrapatrimoniais e pagamento de pensão mensal vitalícia – pedidos julgados parcialmente procedentes apenas para declarar a nulidade da pena de demissão, aplicando a de repreensão – reforma da sentença que se impõe - demissão que encontra amparo na lei municipal e

Ementa:
Funcionalismo – procedimento administrativo disciplinar – penalidade de demissão – reintegração no cargo, compensação de danos extrapatrimoniais e pagamento de pensão mensal vitalícia – pedidos julgados parcialmente procedentes apenas para declarar a nulidade da pena de demissão, aplicando a de repreensão – reforma da sentença que se impõe - demissão que encontra amparo na lei municipal e está adequada face à conduta do servidor – sanção mais branda inaplicável - inexistência de ilegalidade no procedimento administrativo ou de assédio moral, conforme prova coletada – ausência de comprovação de moléstia decorrente de atividades laborais – incapacidade temporária que não enseja indenização – improcedência dos pedidos – recurso da requerida e reexame e necessário providos e apelação do requerente desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001056-74.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis
Paulista, em que é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇOIS
PAULISTA
e
Recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
é
apelado/apelante NOSLEN CAPELLARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso da Municipalidade e ao reexame
necessário e negaram provimento ao recurso da parte autora. V. U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1001056-74.2017.8.26.0319
Apelantes/ Apelados: Municipalidade de Lençois
Paulista e Noslem Capellari
Comarca: Lençóis Paulista
Vara: 1a Vara
Juíza prolatora: Dra. Natasha Gabriella Azevedo
Motta
TJSP (voto no 16941)
Funcionalismo

procedimento
administrativo
disciplinar

penalidade
de
demissão

reintegração no cargo, compensação de danos
extrapatrimoniais e pagamento de pensão mensal
vitalícia

pedidos
julgados
parcialmente
procedentes apenas para declarar a nulidade da
pena de demissão, aplicando a de repreensão

reforma da sentença que se impõe - demissão que
encontra amparo na lei municipal e está adequada
face à conduta do servidor
sanção mais branda
inaplicável
-
inexistência
de
ilegalidade
no
procedimento administrativo ou de assédio moral,
conforme
prova
coletada

ausência
de
comprovação de moléstia decorrente de atividades
laborais
incapacidade temporária que não enseja
indenização improcedência dos pedidos recurso
da requerida e reexame e necessário providos e
apelação do requerente desprovida

Apelações
cíveis
manejadas
por
Noslem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Capellari e pela Municipalidade de Lençóis Paulista nos autos de
processo comum, os quais tramitaram na 1a Vara daquela Comarca,
cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para substituir
a pena de demissão pela de repreensão e, em consequência, determinar
a reintegração no cargo público que ocupava, observadas as condições
de readaptação, bem assim para condenar a Municipalidade ao
pagamento dos vencimentos e de todas as verbas não quitadas e que lhe
seriam devidas se em atividade estivesse, desde o ato da dispensa até a
efetiva reintegração, com a dedução dos descontos legais obrigatórios no
período, julgando improcedente o pedido de compensação por danos
extrapatrimoniais e o pedido de pensão mensal vitalícia. Sobre o valor da
condenação incidirão juros e correção na forma do art. 1o, da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Ante a sucumbência
recíproca, o autor foi condenado a arcar com honorários fixados em
R$2.000,00, observado o art. 98, §3o do CPC e a Municipalidade foi
condenada a pagar honorários que serão fixados em liquidação conforme
o inciso II, §4o do art. 85, do CPC.
Vindica o autor a desconstituição parcial do
julgado, com vistas à compensação dos danos extrapatrimoniais em
virtude de assédio moral e em razão do surgimento da doença
ocupacional bem como requer o pagamento de pensão mensal vitalícia
pela perda da capacidade laborativa. Postula ainda a antecipação da
tutela recursal objetivando a imediata reintegração ao cargo
anteriormente ocupado.
Por sua vez, apela a Municipalidade com vistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à total improcedência dos pedidos, ao aduzir a incursão do Judiciário no
mérito administrativo, alegando que o procedimento administrativo foi
legal e a infração disciplinar comprovada, sendo incogitável a
modificação da penalidade sob o argumento de ser desproporcional.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariado (fls.452/459 e 462/467). Reexame necessário determinado (fls.
393).
Indeferida a antecipação da tutela recursal
pleiteada pelo autor (fls. 476/477).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
A sentença comporta reforma.
Como é cediço descabe ao Poder Judiciário
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analisar o mérito administrativo do ato impugnado, sendo possível
apenas proceder ao controle de legalidade das decisões administrativas.
Nesse contexto, nota-se que o servidor aduz
questões afetas à legalidade do ato, que merecem ser analisadas no
mérito.
Conforme
minuciosamente
detalhado
na
sentença, “Comprova a documentação encartada aos autos que NOSLEN
CAPELLARI foi admitido aos quadros da MUNICIPALIDADE DE LENÇÓIS
PAULISTA em 22.05.2007, sendo demitido em 06.09.2016 (fls. 34).
Em 2009 o autor respondeu ao primeiro processo
sumário (n. 17/2009) instaurado após não ser aprovado na avaliação
funcional referente ao exercício de 2008, período em que se encontrava em
estágio probatório.
Na oportunidade, após regular tramitação com a
oitiva de testemunhas e interrogatório, o procedimento foi arquivado com
supedâneo em relatório final da Comissão Processante, que reputou que a
reprovação do servidor "decorreu mais de rigor do Sr. Amauri Chapani, do que
efetivamente do desempenho do funcionário no exercício do cargo de Auxiliar
de Manutenção" (fls. 97).
Em
2015
novo
processo
administrativo
foi
instaurado (n. 17/2015) em decorrência de 11 ausências injustificadas pelo
servidor no período de 11.02.2015 a 29.09.2015, especificamente: 11.02.2015
(1/2 falta), 25.02.2015 (1 falta), 06.03.2015 (1 falta), 18.03.2015 (1/2 falta),
23.03.2015 (1/2 falta), 11.05.2015 (1/2 falta), 19.05.2015 (1/2falta),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.06.2015 (1/2 falta), 21.08.2015 (1/2 falta), 04.09.2015 (1/2 falta) e
29.09.2015(1/2 falta), sobrevindo parecer da Comissão Processante pela
demissão do servidor por violação aos deveres do artigo 136, incisos II, IX e XII
e parágrafo único do Estatuto dos Servidores Municipais de Lençóis Paulista
(fls. 114/122) e decisão final que aplicou a NOSLEN a pena de demissão (fls.
123/124).”
Dessume-se dos autos que o procedimento
administrativo foi instaurado em razão das referidas ausências
culminando na imputação de pena de demissão, nos termos do art. 139,
III, c/c art. 144, inciso XI, da Lei Municipal no 3.660/06 e posteriores
alterações, em razão do descumprimento dos deveres prescritos no art.
136, II, IX, XII e parágrafo único, todos do referido Estatuto (fls. 237).
Dispõem os mencionados dispositivos legais:
Art. 136 São deveres do funcionário:
(...)
II ser assíduo
(...)
IX observar as normas legais e regulamentares
(...)
XII comunicar antecipadamente ao seu chefe quando
do seu não comparecimento ao serviço, salvo em
casos de urgência e emergência;
(...)
Parágrafo único. Considera-se falta de assiduidade,
quando o funcionário, num período de doze meses
consecutivos, apresentar quatro ou mais ausências
consecutivas ou interpoladas, sem justo motivo.
Art. 139 São penas disciplinares:
I repreensão
II suspensão, com possibilidade de conversão em
multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III demissão
IV cassação da aposentadoria ou disponibilidade
Art. 144
A pena de demissão será aplicada nos
seguintes casos:
XI Transgressão dos deveres previstos nos incisos
I, II, XVII do art. 136 e de qualquer das proibições de
que tratam os incisos IX a XVI do art. 137, todos
desta lei.
Incontroversa a regularidade do procedimento
administrativo, assegurado ao servidor os direitos ao contraditório e à
ampla defesa.
No interrogatório do procedimento administrativo
o autor reconhece que não possui atestado para todas as ausências
mencionadas no procedimento administrativo, pois teria se automedicado
e permanecido em casa, sem consultar um médico naqueles dias (fls.
101/103), tornando incontroverso o fato de que não formalmente
justificadas as faltas, apesar de afirmar que no dia seguinte comunicava
o superior que havia faltado em razão de dores. No depoimento ainda
fala que sempre era questionado pelas responsáveis sobre atestado para
comprovar as faltas e que sempre respondeu que não os possuía.
Infere-se, portanto, que a conduta do autor
configura quebra o dever de assiduidade, nos termos do art. 136, II, da
Lei Municipal no 3.660/06, conforme definição do parágrafo único,
infringência que, à luz do Estatuto se enquadra na penalidade de
demissão prevista no art. 139, III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, consigna-se que o servidor tinha ciência
do dever de apresentar atestado para tornar a falta justificada, pois como
consta do interrogatório, sempre era perguntado sobre o atestado.
Ademais, conforme previsão expressa no Estatuto é dever do servidor
“comunicar antecipadamente ao chefe quando do seu não comparecimento ao
serviço, salvo em casos de urgência e emergência” (art. 136, XII), dispositivo do
qual não pode o requerente alegar desconhecimento. Na vertente dos
autos, nos casos da meia falta, se o servidor estava na escola
trabalhando e passou a sentir dores, poderia ter comunicado o superior
que não tinha condições de prosseguir na jornada de trabalho e que não
retornaria após o almoço, entrementes, apenas não aparecia e, segundo
ele, comunicava no dia seguinte que não havia comparecido em razão
das dores. Nesse sentido, os fatos narrados não configuraram urgência
ou emergência aptos a caracterizar situação excepcional, que
dispensaria a comunicação.
A despeito de a magistrada de origem ter
verificado
desproporcionalidade
no
estabelecimento
da
sanção,
considerando sobretudo as condições de saúde do servidor, observa-se
que o art. 1412, ao prever as hipóteses de pena de repreensão, não
menciona expressamente o inciso II do art. 136 do Estatuto Municipal.
Consigna-se ainda que as dores na coluna e na perna não impediam o
autor de comunicar ao superior hierárquico de alguma forma sua
ausência, até mesmo pessoalmente antes de interromper a jornada de
trabalho.
2 Art. 141 A pena de repreensão será aplicada nos csos de descumprimento dos deveres nos incisos III a
XV e XVIII a XX do artigo 136 desta Lei, bem como a violação das proibições constantes dos incisos I,
II, III e V do artigo 137 desta Lei, que não justifique a imposição de penalidade mais grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há ilegalidade no arbitramento da
sanção depurativa ao autor.
Doutro turno, o pleito de compensação por
danos extrapatrimoniais também não comporta acolhimento, seja pelo
suposto assédio moral ou pela doença ocupacional ao reputar ser
decorrente das atividades laborais.
Isso porque, com relação ao procedimento
administrativo referente à confirmação na carreira, em que se afastou a
avaliação do superior hierárquico do autor em 2008 para reconhecer sua
aptidão para exercer as funções do cargo, a decisão administrativa foi
proferida em 2011, e esta demanda foi ajuizada em 2017. Logo,
superado o prazo prescricional para impugnar a conduta daquele
superior, que ensejou a instauração de procedimento administrativo. De
todo modo, a testemunha José Carlos de Souza, ao explicar a razão de
no primeiro procedimento administrativo ter reputado ao antigo superior
do requerente (Amauri Chapani) a qualificação de “carrasco”, detalhou
“tinha pessoas que ele marcava” e acrescentou que “é o jeito estupido
dele mesmo”, explicações vagas que, por si só, são insuficientes para
caracterizar conduta apta a implicar compensação de danos extrapatrimoniais.
Também por não se configurar ilegal o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento administrativo que culminou na demissão, não há se falar
em compensação por danos extrapatrimoniais.
Ademais, todas as testemunhas que trabalharam
na escola à época do autor afirmaram não haver problema entre o
servidor e o superior hierárquico ou desconhecer qualquer dificuldade de
relacionamento entre eles.
Doutro vértice, infere-se dos autos que em
22.06.2015, o servidor foi reavaliado de sua readaptação funcional que
iniciou em 2012 devido a problemas ortopédicos (lombalgia e patologia no pé
direito) com indicação médica para evitar caminhar longas distancias e
permanecer muito tempo em pé. Foi considerado apto, devendo
permanecer readaptado por mais um ano e realizar atividades relatadas
pela direção da EMEF Prof. Idalina C. Barros (fls. 105 e 185/188). Em
22.09.2015 passou por nova avaliação médica e foi considerado apto
para realizar as atividades relatadas (fls. 105).
A despeito de o laudo pericial concluir que “foi
possível estabelecer nexo de causalidade entre os fatos narrados e o
quadro clínico apresentado”, não se verifica nos autos prova que
corrobore que a patologia (lombalgia e pé direito caído) decorreu de
atividades laborais, tampouco na fundamentação do próprio laudo
depreende-se o alegado. De todo modo, o laudo do perito conclui pela
incapacidade parcial apenas temporária, o que não autoriza o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de indenização, seja a compensação por danos extrapatrimoniais, seja
pensão mensal vitalícia.
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos.
Como consectário lógico do julgamento, caberá
à parte autora arcar com as custas bem como honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do
CPC/15, observada a gratuidade concedida
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso da Municipalidade e ao reexame necessário e
nego provimento ao recurso da parte autora.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.155
Apelação / Remessa Necessária no 1001056-74.2017.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Lençois Paulista
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Noslen Capellari
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
139CB05C
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13A00FFB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001056-74.2017.8.26.0319 e o código de confirmação da tabela acima.